Tribunal: TCU
Processo: 028.060/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto em face de decisão por meio da qual o TCU considerou ilegal ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do recorrente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Paulo da Silva Santos em face do Acórdão 496/2023-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas considerou ilegal o ato de aposentadoria emitido em favor do recorrente; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para: 9.1.1. conferir nova redação ao Acórdão 496/2023-TCU-Segunda Câmara , que passa a ser a seguinte: "ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno, em considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do Sr. Paulo da Silva Santos (peça 3, e-Pessoal 94.766/2019), ordenando o respectivo registro, nos termos do art. 7o, inciso II da Resolução TCU 353/2023;" 9.2. orientar o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para que siga o entendimento mais recente do Supremo Tribunal Federal no âmbito do Recurso Extraordinário 638.115, mantendo a parcela incorporada a título de quintos, nos proventos do recorrente, nos termos em que foi inicialmente deferida, imune à absorção por reajustes futuros, considerando que a referida incorporação está amparada em decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária 2005.34.00.012112-9, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário e do Ministério Público da União no Distrito Federal - Sindjus/DF e cuja sentença de mérito transitou em julgado em 12/7/2010; 9.3. esclarecer ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que o ato de concessão de aposentadoria em epígrafe, que contempla "quintos" de funções comissionadas incorporados após a edição da Lei 9.624/1998, mesmo tendo sido considerado ilegal pelo TCU, se encontra registrado, sendo desnecessária, portanto, a emissão de novo ato concessório; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.